Tribunal: TJMT
Processo: 1081083-75.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081083-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELANTE), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – OSCILAÇÃO E SOBRETENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO ENTRE AS MESMAS PARTES – MESMA UNIDADE CONSUMIDORA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – CERTIDÃO DE PREVENÇÃO NOS AUTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO E ISOLADO DA LIDE – DESCABIMENTO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DETERMINADA NO FEITO CONEXO E PENDENTE DE REALIZAÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS – ART. 55, § 3º, DO CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 55,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, as ações que possuem a mesma causa de pedir ou que possam gerar risco de decisões conflitantes devem ser reunidas para julgamento conjunto, visando preservar a unidade da jurisdição e a segurança jurídica.

Hipótese em que tramita, perante o mesmo juízo de origem, ação conexa entre as mesmas partes (processo nº 1045071-62.2024.8.11.0041), discutindo falhas sistêmicas na prestação do serviço de energia elétrica para a mesma unidade consumidora, tendo sido naquela demanda deferida a produção de prova pericial técnica por engenheiro eletricista.

Revela-se prematuro e configura
error in procedendo
o julgamento antecipado de improcedência por insuficiência probatória em um dos feitos, enquanto no processo conexo a instrução técnica indispensável para aferir a higidez da rede elétrica ainda se encontra pendente de realização.

A reunião de processos conexos é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, especialmente quando a prova técnica de um processo possui aptidão para influenciar diretamente o deslinde do outro.

Sentença anulada para determinar a reunião dos feitos e o prosseguimento da instrução probatória coordenada.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1081083-75.2024.8.11.0041

APELANTE: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sua exordial, o autor sustenta ser proprietário da Unidade Consumidora nº 6/1268858-6, situada em zona rural, e que, entre os dias 12 e 13 de março de 2024, ocorreram severas oscilações e quedas de energia elétrica (sobretensões superiores a 280V), resultando na queima de diversos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos (freezers, geladeiras, ares-condicionados e bombas d’água). Aduziu a falha na prestação do serviço público essencial e a responsabilidade objetiva da concessionária, pleiteando o ressarcimento material de R$43.164,12 (quarenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais e doze centavos) e indenização moral.

O juízo singular, ao sentenciar o feito antecipadamente, fundamentou a improcedência na ausência de nexo causal, asseverando que os laudos técnicos apresentados pelo autor eram unilaterais e que o descarte dos equipamentos danificados inviabilizou a perícia técnica, não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Inconformado, o apelante interpôs embargos de declaração, rejeitados pelo juízo de origem (Id. 347967880).

No presente recurso de apelação (Id. 347967881), suscita a nulidade da sentença por
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

Argumenta, em síntese, que o feito possui conexão umbilical com o processo nº 1045071-62.2024.8.11.0041, que tramita perante o mesmo juízo, onde se discute falha idêntica no fornecimento de energia para a mesma unidade consumidora (fatos de 2022).

Ressalta que, naquele processo principal, o juízo reconheceu a complexidade técnica e determinou a realização de perícia técnica de engenharia elétrica (Id. 203377960 do conexo), prova esta que ainda se encontra pendente e cuja conclusão é prejudicial ao julgamento deste feito.

Pede, assim, o provimento deste apelo, para, reconhecendo o
error in procedendo
e a violação aos artigos 286, I, 313, V, 'a', do CPC e 5º, LV, da CF, cassar integralmente a r. sentença de mérito (Id. 212781938) e a decisão que rejeitou os embargos (Id. 214997688); e como consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a expressa ordem para que o processo seja suspenso, aguardando a conclusão da prova pericial deferida no processo principal (nº 1045071-62.2024.8.11.0041), para que somente após a sua produção seja possível o prosseguimento e julgamento conjunto ou coordenado de ambos os feitos.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 347967885), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de inexistência de falha no serviço e ausência de prova técnica idônea.

Preparo recolhido (Id. 350901368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (Ids. 347967882 e 347967883). Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do apelo em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

DA CONEXÃO PROCESSUAL E DO DEVER DE REUNIÃO DOS FEITOS

Pari passu
, a análise holística do acervo probatório revela um vício procedimental insanável que macula a sentença recorrida. Compulsando os autos, verifica-se a existência da Certidão de Consulta Positiva (Id. 347967476), emitida pela Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais em 08/01/2025, que apontou expressamente a existência do processo nº
1045071-62.2024.8.11.0041
, tramitando na mesma 7ª Vara Cível de Cuiabá, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto (fornecimento de energia elétrica/indenização).

A identidade subjetiva é absoluta. A causa de pedir remota é
idêntica
: a precariedade da rede elétrica que atende a Unidade Consumidora nº 6/1268858-6, localizada em "final de linha" na zona rural. Embora as datas dos picos de energia divirjam (2022 no conexo e 2024 no presente), a controvérsia jurídica e fática central reside na higidez do sistema de distribuição de energia da ré e na sua capacidade de suportar variações sem causar danos aos equipamentos do consumidor.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 3º do referido dispositivo é imperativo ao determinar a reunião dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão.

In casu
, a reunião das ações conexas decorre
ope legis
do art. 55 do CPC, não dependendo de provocação expressa da parte nem de requerimento específico anteriormente formulado, constituindo dever do magistrado zelar pela unidade da jurisdição e evitar decisões contraditórias.

O juízo
a quo
, detendo a ciência formal da conexão por meio da certidão de Id. 347967476, não poderia ter sentenciado este feito de forma isolada, ignorando a marcha processual do feito conexo.

DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DO ERROR IN PROCEDENDO

A gravidade do vício se acentua ao observarmos o andamento do processo conexo nº 1045071-62.2024.8.11.0041. Naqueles autos, o juízo saneou o feito e, reconhecendo a hipossuficiência técnica do autor e a complexidade da matéria,
determinou a realização de perícia técnica por Engenheiro Eletricista
(Id. 203377960 – Processo Conexo), inclusive com a nomeação do perito e apresentação de quesitos.

O objeto da perícia naquele feito não é apenas a queima isolada de aparelhos, mas a verificação técnica da rede, a análise de registros operacionais e a aferição do nível de tensão no ponto de entrega (transformador). Ora, se o sistema técnico da concessionária está sendo periciado para apurar falhas estruturais ou crônicas na mesma unidade consumidora, o resultado dessa prova técnica possui força probante reflexa imediata sobre o presente processo.

A prolação de sentença de improcedência neste feito por "falta de provas" (Id. 347967876), enquanto no processo conexo o próprio magistrado reconheceu que a prova técnica é indispensável, configura evidente contradição sistêmica e
error in procedendo
.

O magistrado singular ignorou a prejudicialidade externa descrita no art. 313, V, ‘a’, do CPC.

Se a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência de relação jurídica que constitua o objeto de outro processo pendente, a suspensão ou o julgamento conjunto é impositivo.

DA NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

O julgamento antecipado da lide foi, portanto, prematuro e temerário. Não se pode penalizar o consumidor com a improcedência por "insuficiência do laudo particular" quando há uma perícia judicial de engenharia elétrica já determinada em processo idêntico entre as mesmas partes, cujo escopo abrange a mesma infraestrutura elétrica da ré.

A primazia deve ser dada à verdade material. A reunião dos processos é medida de economia processual e, sobretudo, de racionalidade lógica.

No processo ora em análise, o autor juntou o "Processo de Medição Energisa" (Id. 347967457), no qual a própria concessionária admite, em 26/04/2024, que
"os valores encontrados não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente e que estaremos programando modificações na rede"
(sic). Este documento, ignorado na sentença, corrobora a tese de falha sistêmica que deve ser elucidada pela perícia técnica unificada.

A manutenção da sentença recorrida importaria em admitir que, para o mesmo transformador e para a mesma rede, o autor pudesse ter um provimento jurisdicional negativo neste feito e um positivo no feito conexo após a perícia, o que afronta a dignidade da justiça e a segurança jurídica.

DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E COERÊNCIA JURISDICIONAL

O Poder Judiciário não é um conjunto de escaninhos estanques. A coerência das decisões judiciais é postulado básico do Estado Democrático de Direito. Ao julgar isoladamente processo que possui certidão de prevenção e conexão, o juízo descumpriu norma de ordem pública voltada à higidez da prestação jurisdicional.

A anulação da sentença é medida que se impõe para que os feitos sejam reunidos e instruídos de forma coordenada. A prova pericial deferida no processo nº 1045071-62.2024.8.11.0041 deve ser aproveitada ou realizada de forma a contemplar ambos os eventos (2022 e 2024), permitindo ao perito judicial analisar se as irregularidades admitidas pela ré no Id. 347967457 são persistentes e se guardam nexo com os danos reclamados em ambas as datas.

A fundamentação da sentença apelada, ao sustentar que o descarte dos equipamentos impede o nexo causal, é frágil, pois a falha na prestação do serviço pode ser demonstrada por registros técnicos de sobretensão no sistema da própria concessionária (histórico de interrupções, histogramas e medições no transformador), independentemente da presença física do aparelho queimado, conforme jurisprudência dominante desta Corte.

E o entendimento desta Corte de Justiça não se afasta do acima delineado,
mutatis mutandis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA O ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – AÇÃO REINVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA RÉ – CONEXÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – ART. 55, § 1º, CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF .
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

As ações conexas devem ser reunidas para uma decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1º, do CPC
.”
(TJ-MT - APL: 00007834820168110034448512017 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/07/2018)

Ante o exposto, em consonância com os princípios da segurança jurídica, economia processual e busca da verdade material,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA
para (i)
anular
a r. sentença de Id. 347967876, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
em face do julgamento prematuro e isolado da lide; (ii)
reconhecer de ofício
, com fulcro no art. 55, § 1º e § 3º, do CPC, a conexão e a prevenção deste feito com o processo nº 1045071-62.2024.8.11.0041, determinando a reunião definitiva de ambos para processamento e julgamento conjunto; e (iii)
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular instrução probatória coordenada com o feito conexo, devendo o magistrado singular oportunizar a produção da prova pericial técnica já deferida no processo principal, cujas conclusões deverão amparar o julgamento uniforme das demandas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026